Tribunal: TJMT
Processo: 1005747-38.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005747-38.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVADO), MPEMT - SINOP (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL — PEDIDO EXCLUSIVO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS DIFUSOS — AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que peses as obrigações ambientais possuam natureza
propter rem
,
de modo que acompanham a propriedade ainda que o titular não seja o autor do dano, a averbação premonitória na matrícula do imóvel não é cabível nas hipóteses em que o pedido consiste tão somente na indenização por danos morais difusos.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop, que nos autos de Ação Civil Pública no 1005712-33.2017.8.11.0015, indeferiu o pedido de liminar, consistente em averbar a demanda na matrícula do imóvel rural degradado.

Alega o Agravante, que ajuizou a Ação Civil Pública contra Leandro Mussi, objetivando a sua condenação a reparação do dano ambiental causado, em razão da utilização de agrotóxicos e produtos semelhantes nas áreas em que realiza as atividades de agricultura; contudo, um dos pedidos formulados foi a requisição ao Cartório de Registros de Imóveis de Sinop, para que averbe na matrícula do imóvel a demanda promovida contra o proprietário, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, por entender que a obrigação principal não guarda relação com os imóveis.

O Agravante sustenta que deve ser reformada a decisão, porque encontra-se em desconformidade com o entendimento firmado pelas instâncias superiores, que se fundamentam na premissa do art. 225, §3o, da Constituição Federal da República, art. 14, da Lei 6.938/81 e art. 2o, da Lei 12.651/2012, as quais preveem que a aplicação das penalidades não obsta a obrigação de indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente.

Afirma, que ao contrário da fundamentação da decisão, quando se trata de danos ambientais, independentemente do pedido ser indenização por danos morais coletivos, a obrigação de reparação tem natureza
propter rem
.

Assim, pugna pelo provimento do recurso,
a fim de que seja
determinada a averbação da ação civil pública no 1005712-33.2017.8.11.0015 nas matrículas no 37.088 e 30.503 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Sinop/MT.

O pedido de concessão do efeito ativo restou indeferido – id. 772132 -.

Contrarrazões pelo agravado – id. 1096307 -.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 1355795 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop, que nos autos de Ação Civil Pública no 1005712-33.2017.8.11.0015, indeferiu o pedido de liminar, consistente em averbar a demanda na matrícula do imóvel rural degradado.

Consta que na origem, foi proposta pelo Ministério Público Estadual, ação civil pública em desfavor de Leandro Mussi, ora agravado, apontando a prática de várias irregularidades ambientais ocorridas na área rural, localizada na Estrada Glória, bairro São Lucas, Zona Rural de Sinop/MT (Fazenda Aeroporto ou Monte Sião), e constatadas por meio de fiscalização realizada pelos órgãos: SEMA, IBAMA e INDEA.

Depreende-se dos autos, que por ocasião da fiscalização, foram constatadas as seguintes irregularidades no local:
1)
Armazenamento de resíduos e embalagens de agrotóxicos em desacordo com as normas vigentes;
2)
utilização de agrotóxico (Mosprid) em desacordo com a legislação vigente, por se tratar de produto sem registro no Brasil;
3)
Armazenamento de agrotóxicos e seus componentes afins em desacordo com as disposições do Decreto Estadual n° 2283 de 09/12/2009;

4)
Comercialização de agrotóxicos e seus componentes afins em estabelecimentos que não estejam registrados no INDEA/MT;
5)
Comercialização de agrotóxicos e seus componentes afins sem receita agronômica e,
6)
exercício de atividade passível de licenciamento sem o devido licenciamento ambiental – lavador de máquinas e veículos, oficina mecânica e pátio de descontaminação.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público propôs a demanda civil, objetivando, somente indenização a título de dano moral difuso e pleiteou, então, a averbação da matrícula do bem, cujo pleito foi indeferido liminarmente pelo juízo
a quo.

Eis o teor da decisão agravada, no ponto.

[...]Compulsando os autos, verifico que caso a presente ação seja julgada procedente, o Réu será condenado ao pagamento de indenização a título de dano moral difuso, não guardando qualquer relação com o imóvel descrito na inicial de matricula no 37.088 e no 30.503, ou seja, a obrigação de reparação dos danos ambientais não é do tipo “propter rem”, razão pelo qual indefiro o pedido de averbação nas referidas matrículas.

Irresignado, insurge-se, o agravante.

Compulsando os autos, verifico que o pedido formulado pelo
Parquet
Estadual, consiste na condenação do agravado ao pagamento de indenização por danos morais difusos, inexistindo, pedido de reparação do dano ambiental apontado.

Precipuamente, insta consignar que não se discute neste momento processual, a efetiva comprovação do dano ambiental capaz de gerar a obrigação do agravado a indenização pelo dano moral difuso, mas tão somente, proceder à análise da possibilidade de se determinar a averbação da presente demanda nas matrículas correspondentes ao imóvel rural em questão.

No mais esclareço, que reconheço a possibilidade de averbação premonitória, por não constituir constrição judicial, já que configura mera advertência que tem por escopo unicamente dar publicidade ao ato e, assim, prevenir litígios e prejuízos de terceiros desavisados em eventual negociação que envolva o bem, porquanto, como se sabe, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, de modo que acompanham a propriedade quem quer que seja o seu titular.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA — AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL — AUSÊNCIA — AUTUAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA — DEVER DE REPARAR O DANO — APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) — OBRIGATORIEDADE - AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL — APLICÁVEL. O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil. A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”. Recurso provido, em parte.

(N.U 1000779-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, publicado no DJE 20/09/2019).

Contudo, o pedido formulado pelo
Parquet
não consiste na obrigação de reparação do dano ambiental causado a comunidade, a terceiros, o que, em princípio, lhe conferiria o direito a averbação premonitória na matrícula do imóvel rural, mas
limita-se a tão somente, a condenação do agravado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos razão pela qual, não há como acolher tal pedido.

Isso porque, comungo do entendimento do juízo
a quo,
de que a reparação por danos morais coletivos não corresponde à obrigação
propter rem
, ou seja, ligada ao bem.

A despeito das alegações trazidas aos autos pelo agravante, verifico que não há como interpretar o art. 2o, § 2o da Lei no 12.651/2012
(§ 2o As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural)
e o art.

§1o, do art. 14, da lei no 6.938/81 (
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente
), como se as indenizações e reparações mencionadas no dispositivo, abrangessem também as indenizações por dano moral.

Pelo contrário, denota-se dos aludidos dispositivos legais, que as obrigações ali mencionadas referem-se tão somente à reparação do dano ambiental em si, não abrangendo os danos imateriais, ou seja, os danos morais.

Ademais, oportuno registrar que, nas hipóteses de acolhimento do pedido de averbação premonitória, tais deliberações se deram em demandas cujo pedido albergou tanto a reparação de dano ambiental, quanto a indenização por danos morais coletivos.

Confira a jurisprudência, nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DANOS AMBIENTAIS — OBRIGAÇÃO PROPTER REM — AVERBAÇÃO DA DEMANDA À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL — NECESSIDADE.
Em virtude da natureza
propter rem
da obrigação de
reparação
dos danos ambientais
, a averbação da ação civil pública na matrícula imobiliária, prevista na Lei 6.015 de 31 de dezembro de 1973, é medida necessária para preservação de direitos de futuros adquirentes de boa-fé do imóvel. Recurso não provido.

(N.U 0076368-82.2014.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 11/02/2015)
(destaquei)

Assim, ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020